Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA FIANÇA. GARANTIA DO JUÍZO. EMPRESA QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NEM SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, §2o, do CP. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS FUNDOS PARA PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a garantia do juízo por meio de carta fiança. 1.1. A agravante alega, em suma, que o fato de não ser uma instituição financeira, nem uma seguradora não impede a empresa XMB de prestar uma caução fidejussória, já que o faz consoante disciplina o Código Civil, em seu artigo 818 e seguintes do CPC.
2. Conforme se observa das razões da agravante, ela afirma que a carta fiança foi emitida por uma empresa que não é instituição financeira, nem seguradora, a empresa XMB Digital Bank. 2.1. De acordo com o art. 835, § 2o, do CPC, “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. 2.2. A carta de fiança emitida por uma empresa que não é instituição bancária equivale a uma declaração emitida por uma empresa comum, sem as garantias de lastro financeiro do Banco Central.
3. Sem a segurança dos fundos para pagamento, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a caução fidejussória, o que foi rejeitado no caso em análise. 3.1. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja comprovação de fundos do pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber, ainda mais quando se trata de mais de 5,5 milhões de reais, o que exige muita solidez da empresa emissora do seguro fiança.

4. Agravo de instrumento improvido.